Tribunal: TCU
Processo: 004.895/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2849/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.895/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denis Oliveira Serrao (XXX.636.587-XX); Diego de Souza Pinheiro Costa (XXX.798.737-XX); Emanuel Silva dos Santos (XXX.825.607-XX); Geovane dos Santos de Oliveira (XXX.409.877-XX); Jefferson de Oliveira Silva (XXX.309.426-XX); Luan Moreira Silva (XXX.891.326-XX); Lucas de Souza Fernandes Soares (XXX.167.727-XX); Matheus do Nascimento de Oliveira (XXX.274.687-XX); Natanael Pires da Silva (XXX.169.757-XX); Vinicius Erbisti de Freitas (XXX.992.587-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.